Tribunal: TJMT
Processo: 1002635-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002635-85.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEVI RIBEIRO em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos n.° 0000815-09.2007.8.11.0086, ajuizada por ELZA SOARES CORTES, deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário percebido pelo Recorrente.
Inconformado, o Agravante argumenta que é prematura a determinação de penhora do seu salário.
Afirma que, antes de prolatada a decisão que determinou a penhora de 30% da sua remuneração, requereu a substituição pelo imóvel de matrícula n.° 4.457 do CRI de Sinop/MT, lote rural com 678,40 ha. denominado de Fazenda Rivieira, cuja avaliação ultrapassa o montante do débito.
Sustenta que foi tempestiva a manifestação em que ofertou do imóvel rural como garantia da Execução; contudo, o Juiz singular não analisou o pleito e deferiu a penhora ora impugnada.
Forte nesses argumentos, requer o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada até o exame do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Neste momento processual, é vedado o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a confluência dos pressupostos para a concessão da tutela recursal almejada.
Em que pesem às alegações lançadas pelo Agravante sobre a substituição da penhora, não vislumbro justificativa plausível para, neste momento processual, modificar a penhora de parte da remuneração do Agravante. Com o advento do Código de Processo Civil, não mais subsiste a ideia de que a penhora se constitui onerosidade excessiva ao devedor, já que o art. 835 estabelece a ordem para a constrição da penhora, sendo o dinheiro o primeiro da lista (inciso I), ao passo que bens imóveis está na quinto posição (inciso V).
Sob esta perspectiva, apesar de o Recorrente refutar a determinação de penhora de 30% (tinta por cento) de seu salário com base na alegação de impenhorabilidade, no ano 2017, o Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp. 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).
Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).
Do mesmo modo, tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento segundo o qual é possível a penhora da verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, eis que tal montante, em tese, não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência do devedor e de sua família.
Diante deste quadro, nesta análise perfunctória do feito, tenho que não prospera o pedido de substituição da penhora, eis que, como destacado alhures, o dinheiro encabeça a ordem de preferência no art. 835 do CPC.
Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito arguido pelo Recorrente. De igual forma, não vislumbro prova concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a suspensividade vindicada.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora